Tribunal: TJDFT
Processo: 0714615-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714615-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZAVAN CAMELO DA SILVA, ZEFIRINO MALAQUIAS DA SILVA, ZENILDO NOBREGA DA SILVA, ZENOBIO PERNA, MARIA SUPRIANA DE SOUSA, MARIANA SUPRIANA MASCARENHAS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação de sentença que: 1) rejeitou o requerimento de suspensão do processo com base no Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal; e 2) renovou o prazo do Distrito Federal, ora agravante, para se manifestar acerca das referidas decisões, que rejeitou a prescrição (ID 137570082) e daquela que recebeu obrigação de pagar (Ids ID 142316653 e 146681507).[1] O Distrito Federal, em suas razões recursais, afirma que o valor executado deve ser corrigido pela Taxa Referencial (TR) e não pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), matéria que não consta na decisão agravada nem nas outras decisões nela mencionadas. Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada nos termos no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 152937069 dos autos originários